Tribunal: STF
Processo: SL 1344
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar apresentado por Gutemberg de Lima Davi contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, nos autos dos Processos nºs 0001694-83.2018.815.0000 e 0000153-44.2020.815.0000, as quais teriam determinado, por tempo indeterminado, o afastamento cautelar do requerente do cargo de Prefeito do município de Bayeux/PB.
    O requerente narra que, em 20/05/2020, “mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses após o oferecimento da peça acusatória”, foi julgada a Ação Penal nº 0001694-83.2018.815.0000, no sentido do recebimento da denúncia; e, por indicação do Relator - Desembargador Joás de Brito Pereira Filho -, foi determinado seu afastamento do cargo de Prefeito, sem a estipulação de prazo.
    Defende que o comportamento que lhe é imputado na referida ação penal constitui fato atípico (“contratação de funcionários que, ao final, revelaram-se inassíduos”), bem como retroage ao ano de 2017, estando ausentes os requisitos da tipicidade e da contemporaneidade para justificar seu afastamento cautelar do exercício do mandato.
    Gutemberg de Lima Davi informa que, em 13/5/2020, “foi distribuída nova denúncia contra [si]”, bem como requerida medida cautelar preparatória (Processo nº 0000153-44.2020.815.0000), a qual foi despachada pelo Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, em 25/5/2020, também no sentido de determinar seu afastamento do cargo de Prefeito do município de Bayeux/PB.
    Aduz que essa decisão “igualmente não traz qualquer outro fundamento que demonstre a possibilidade de reiteração delitiva ou de obstrução à instrução processual”.
    Anuncia que 
    “[a]mbas as decisões, para justificarem a excepcional ordem de afastamento, basearam-se nos mesmíssimos fundamentos: a existência de outra ação penal contra o Prefeito, que se acha em fase de alegações finais, cuja relatoria é do Desembargador João Benedito da Silva; de outro Procedimento Investigatório Criminal, sob a relatoria do Desembargador Ricardo Vital de Almeida, ainda no aguardo de resposta escrita aos termos da denúncia; e da ação civil de improbidade administrativa nº 0802687-08.2017.815.0751, com condenação mantida em segunda instância
    O requerente sustenta que as decisões vergastadas constituem 
    “clara interferência no legítimo exercício no mandato conquistado nas urnas, em clara violação à soberania popular exercida pelo sufrágio universal (art. 14, caput, e art. 29, I, ambos da CF) e com indiscutível geração de grave ofensa à segurança, à ordem pública e à ordem econômica”.
    Reforça a alegada lesão à ordem pública ante a iminência do encerramento do mandato eletivo, em 31/12/2020; e pondera que devem ser considerados para fins de configuração do risco i) a circunstância de não haver um Vice-Prefeito habilitado para assumir as funções de Prefeito “(o que importará na anômala assunção da Chefia do Executivo por Vereador que contou com 2.249 votos)” e ii) a grave crise sanitária instaurada em razão da pandemia do Covid-19.
    Indica o julgado na SL 1.222/RJ como reforço de sua tese e requer a suspensão dos efeitos das liminares deferidas nos autos dos Processos nºs 0001694-83.2018.815.0000 e 0000153-44.2020.815.0000, com sua imediata recondução ao cargo de Prefeito do município de Bayeux/PB.
    É o relatório. Decido.
    De início, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pleito, porquanto o litígio em questão se vincula diretamente à discussão da aplicação das normas dos arts. 14 e 15 da Constituição Federal; bem como confirmo a legitimidade ativa ad causam do requerente (vide SL nº 1.182/SP, de minha relatoria, DJe de 16/11/18).
    Consigno que o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Por oportuno, exponho que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, a despeito do cabimento de suspensão de liminar em demandas de natureza penal, somente se justifica em situações excepcionalíssimas (v.g. SL 972-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 9/5/18). 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar e passo ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    Como venho me posicionando, entendo que os parâmetros que devem ser vistos como possíveis e razoáveis a esse tipo de afastamento são:
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    No caso, as decisões objurgadas se fundamentam em fatos concretos, bem como na circunstância de tramitarem duas ações penais e uma ação na esfera cível, bem como um procedimento investigatório por atos praticados por Gutemberg de Lima Davi, na condição de chefe do Poder Executivo do município de Bayeux, alegadamente contrários ao interesse público e à legalidade. 
    Neste sentido, transcrevo trecho de decisão unânime proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0001694-83.2018.815.0000:
    “(...) nesta fase prevalece a máxima in dubio pro societate, de modo que, havendo descrição dos fatos, a imputação de crimes em tese, bem como qualificação do acusado e rol de testemunhas e não sendo o caso de rejeitá-la de início, a denúncia deve ser recebida, dando ao Ministério Público a oportunidade de provar o alegado e, aos denunciados, o direito amplo de defesa e do contraditório. 
    De fato, está descrito na peça que o acusado Gutemberg de Lima Davi, na condição de prefeito, nomeou os demais acusados, os quais não davam expediente. Recebiam o dinheiro sem trabalhar. E o mais estranho: constavam seus nomes na folha de pagamento do município, porém, sequer existiam portarias de nomeação, o que somente foi providenciado quando os fatos vieram a tona, oportunidade em foram editadas portarias com efeito retroativo, conforme se vê dos autos.
    A meu juízo, a denúncia oferecida encontra-se adequada em todos os seus aspectos, descrevendo fatos que constituem crime, em tese, e que não foram elididos com as defesas preliminares, além do que, neste instante processual, não se evidenciam causas que excluam a prática do crime em tese, as condutas imputadas não foram alcançadas pela prescrição ou por outra causa extintiva da punibilidade, sem contar que as partes são manifestamente legítimas e os requisitos essenciais para o regular exercício do direito de ação se fazem presentes. 
    Em síntese, se há indícios materiais da existência de crime, em tese, a ser apurado, impõe-se o recebimento da denúncia, cabendo ao Colegiado a decisão final, após regular instrução, acerca da procedência ou não das acusações intentadas, até porque, neste momento processual há apenas um juízo perfunctório, de prelibação, prevalecendo o princípio in dubio pro societate em detrimento do in dubio pro reo. 
    A prisão preventiva do primeiro denunciado está fora de cogitação no caso, eis que ausentes razões que justifiquem a medida no curso do processo. 
    No entanto, o afastamento do prefeito do exercício do cargo, nos termos do art. 2º, inciso II, do Dec. Lei 201/67, é de rigor no caso, para garantia da ordem pública e o erário municipal, diante dos elementos que indicam os desmandos administrativos praticados pelo referido gestor. 
    É certo que, conforme jurisprudência sedimentada, o afastamento cautelar do prefeito apenas se dará nos casos em que restar demonstrado que a sua permanência na gestão municipal poderá causar prejuízos a apuração dos fatos ou permitir a reiteração de condutas ilícitas. 
    E é exatamente o que ocorre nos autos. Ora, como se vê das certidões anexadas às fls. 329/330v, afora o presente feito, o prefeito Gutemberg de Lima Davi responde a uma ação penal que se acha em fase de alegações finais, cuja relatoria é do Des. João Benedito da Silva, e a outro Procedimento Investigatório Criminal, comandado pelo Des. Ricardo Vital de Almeida, ainda no aguardo de resposta escrita aos termos da denúncia, tudo em razão de fatos relacionados a problemas com a administração, característicos de crimes de responsabilidade. 
    Some-se a isso o fato de que, em recente decisão proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 0802687- 08.2017.815.0751, a colenda 3ª Câmara Especializada Cível negou provimento ao recurso interposto pelo ora denunciado e manteve a decisão de primeiro grau, inclusive no que refere ao afastamento dele imputado do exercício do cargo de prefeito do município de Bayeux/PB. 
    Tudo isso reforça o entendimento de que o afastamento do acusado é medida que se impõe, também no caso presente.” (e-Doc 82).
    Destaco, também, os fundamentos da decisão liminar proferida no Processo nº 0000153-44.2020.815.0000, verbis:
    “[n]o caso, diante dos indicativos de que, ao longo do tempo, o imputado vem deixando de repassar ao instituto de previdência municipal as contribuições recolhidas dos segurados e as devidas pelo município, com o desvio de tais recursos para pagamento de outras despesas, o afastamento do cargo se justifica em razão de tais ações específicas, concretas, que demonstram ser indispensáveis a imposição de drástica medida. (...) o afastamento cautelar, cujo intuito é evitar que, antes que as decisões de mérito venham a ser adotadas, o prefeito continue a praticar atos que se revelem contrários aos princípios que norteiam a administração pública”. (e-Doc 83)
    Em juízo de delibação próprio à via de contracautela, não há que se falar em ausência de fundamentação, estando as decisões vergastadas fundadas em atos concretos imputados ao autor que vão de encontro ao próprio interesse público. Entender o contrário demandaria juízo de delibação aprofundado, o que extrapola os estritos limites do presente instituto.
    No tocante à alegada ausência de prazo determinando para justificar a suspensão das decisões resistidas, essa não prospera, seja porque os seus efeitos, a priori, não possuem o condão de ultrapassar o prazo de 180 dias – dado o encerramento do mandato eletivo nesse prazo -, seja porque o afastamento cautelar das funções do mandato está devidamente fundamentado, tendo sido a medida mantida, à unanimidade, pela composição plenária da Corte de Justiça estadual. 
    Em consideração ao momento de excepcionalidade causada pela pandemia da Covid-19, destaco o exposto por mim na SL 1.341/PA (Dje de 23/06/2020):
    “(...) os esforços do Poder Público, em todas as esferas de atuação, estão redobrados, no combate à disseminação do coronavírus, bem como na tentativa de equacionar suas graves consequências na saúde pública, notadamente no âmbito dos municípios, que viram, de uma hora para outra, multiplicar as demandas de internação em suas nem sempre suficientes redes hospitalares. 
    As consequências desses fatos na gestão pública municipal não podem ser desprezados e, assim, agrega-se um novo fundamento às referidas decisões, a recomendar que, nesse grave momento da vida pública do município, não se promova, novamente, outra alteração no comando do Poder Executivo local, ainda mais de uma forma assim abrupta, com as consequentes trocas de posição de comando, que isso naturalmente implica, o que pode comprometer seriamente a dramática situação vivenciada, no âmbito de sua saúde pública, em razão da pandemia.”
    Assim, entendo que os argumentos apresentados pelo ora requerente evidenciam não uma pretensão de caráter suspensivo, mas sim rescisório, incoerente com os estreitos limites desta via de contracautela, a revelar, inclusive, a tentativa indevida do uso desta via como sucedâneo de recurso.
    No sentido do não cabimento da via da suspensão como sucedâneo recursal, vide: SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, todas da relatoria da. Ministra Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ausentes os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise da pretendida cautelar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente